Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-52.2019.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002410-52.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVERARDO ALVES CORREA - CPF: 354.054.811-49 (APELANTE), MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA CORREA - CPF: 812.724.301-97 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), centro oftalmológico - hospital dia COC (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE EVERARDO ALVES CORREA - CPF: 354.054.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA “CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO”. PERDA VISUAL ALEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

II.

Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes da suposta perda de visão no olho direito, atribuída a cirurgia de catarata realizada no programa governamental “Caravana da Transformação”.

II. Questão em discussão

(i)

Análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação do laudo pericial, com base no art. 489, § 1º, IV, do CPC;

(ii)

Verificação da existência de responsabilidade civil do Estado, mediante análise de conduta administrativa, dano e nexo causal;

(iii)

Comprovação dos danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar de nulidade foi corretamente afastada. A sentença analisou o conjunto probatório de forma integrada, mencionando expressamente os limites do laudo pericial e fundamentando-se também em documentos médicos oficiais e depoimentos técnicos, em conformidade com o art. 371 do CPC.

2.

A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração do nexo causal entre o ato administrativo e o dano alegado (CF, art. 37, § 6º), o que não se verificou no caso concreto.

3.

O prontuário médico indica acuidade visual prévia severamente reduzida (20/200), e laudos posteriores registraram melhora (20/80). A alegação de cegueira não foi confirmada por exames técnicos idôneos.

4.

A ausência de documentação médica contemporânea à suposta lesão, a inexistência de erro técnico reconhecido e o não comparecimento ao procedimento pós-operatório (comum após cirurgias de catarata) fragilizam a tese da parte autora.

5.

Os danos materiais não foram comprovados, pois os orçamentos apresentados se referem a tratamento em olho distinto (esquerdo).

6.

Não se demonstrou prejuízo à capacidade laborativa nem lucros cessantes, nos termos do art. 403 do CC.

7.

As fotografias anexadas não evidenciam deformidade estética relevante. O dano estético, além de não comprovado tecnicamente, é personalíssimo e não transmissível post mortem.

8.

O dissabor decorrente de insatisfação com o resultado cirúrgico, sem falha comprovada da Administração, não configura dano moral indenizável.

III.

Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do Estado por suposto erro em procedimento oftalmológico realizado em programa governamental exige prova do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, bem como a comprovação dos prejuízos. Ausentes tais elementos, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 371, 487, I, e 489, § 1º, IV; CC, arts. 403 e 944.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível 1001891-83.2020.8.11.0025, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2023;

TJ-SP, Apelação Cível 1001957-83.2020.8.26.0045, rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 6.2.2024;

TJ-PR, Apelação Cível 0009998-30.2023.8.16.0045, rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 1.2.2025;

TJ-GO, Agravo de Instrumento 5101312-39.2022.8.09.0000, rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Everaldo Alves Corrêa, representado por sua esposa, Sra. Maria José Pedrosa da Silva Corrêa, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em razão da alegada perda total da visão do olho direito do falecido, supostamente decorrente de cirurgia de catarata realizada no âmbito do programa governamental denominado “Caravana da Transformação”, promovido pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença fundamentou-se na ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, bem como na conclusão do laudo pericial, que afastou a ocorrência de erro médico.

O apelante sustenta que a sentença é desprovida de fundamentação adequada, uma vez que não teria enfrentado os argumentos apresentados na impugnação ao laudo pericial. Alega que referido laudo é apenas parcialmente conclusivo, apresentando lacunas não devidamente sanadas, o que configuraria afronta ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Afirma ainda que o nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado sob responsabilidade do Estado e a consequente perda da visão do paciente está amplamente demonstrado pelos documentos médicos acostados aos autos, os quais indicam que o falecido possuía visão funcional antes da intervenção e passou a apresentar complicações irreversíveis após a realização da cirurgia.

Defende que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Argumenta, ademais, que o procedimento cirúrgico foi realizado em condições precárias, dentro de unidade móvel (carreta), sem observância das cautelas mínimas exigidas para o atendimento de pacientes diabéticos — condição clínica do falecido — o que agravou os efeitos adversos e contribuiu diretamente para o resultado lesivo.

Ressalta o conteúdo do depoimento técnico prestado pelo médico assistente do falecido, que corrobora a tese da inadequação do ambiente e dos cuidados dispensados na realização da cirurgia.

Aduz a existência de danos materiais, consubstanciados em despesas com tratamentos, medicamentos e exames, além de danos morais, decorrentes do sofrimento psíquico e das limitações funcionais impostas pela perda da visão.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento das indenizações pleiteadas na petição inicial, a saber:

·

Indenização por danos materiais (danos emergentes), com a condenação do requerido ao custeio de plano de saúde para o autor até o seu falecimento, assegurando-se integral cobertura de tratamento médico;

·

Indenização por danos materiais (lucros cessantes), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em parcela única, conforme dispõe o parágrafo único do art. 950 do Código Civil;

·

Subsidiariamente, na hipótese de inaplicabilidade do dispositivo legal acima, condenação do requerido ao pagamento de pensão mensal vitalícia, correspondente a um salário mínimo, com capitalização do montante para assegurar a continuidade dos pagamentos até o falecimento do autor;

·

Indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

·

Indenização por danos estéticos, também no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado (ID 282446086), pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer (ID 286199871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante, que alega a nulidade da sentença por suposta omissão na apreciação dos argumentos apresentados na impugnação ao laudo pericial, em afronta ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de analisar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, impondo ao magistrado o dever de se manifestar sobre as questões relevantes suscitadas pelas partes.

No caso concreto, embora o laudo pericial apresente limitações decorrentes do falecimento do autor, observa-se que a sentença não se baseou exclusivamente nesse elemento probatório. Ao contrário, o juízo de origem realizou uma análise integrada do conjunto de provas constante dos autos, incluindo documentos médicos oficiais, depoimentos colhidos em audiência e registros da evolução clínica do autor — elementos que, em conjunto, indicam melhora da acuidade visual após o procedimento cirúrgico.

Ademais, o magistrado reconheceu expressamente as limitações do laudo pericial, justificando a impossibilidade de se estabelecer nexo causal com base apenas nesse documento. Sua convicção foi formada a partir do conjunto probatório disponível, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
, pois não se verifica omissão nem ausência de fundamentação na sentença recorrida, que apreciou adequadamente os argumentos e as provas constantes dos autos.

MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Everaldo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, supostamente decorrentes da perda visual no olho direito, atribuída à cirurgia de catarata realizada em 28/2/2018, no âmbito do programa governamental “Caravana da Transformação”.

A parte apelante alega que o falecido, idoso e diabético, foi submetido ao procedimento em unidade móvel, sem a realização de exames preparatórios adequados, o que teria ocasionado a perda da visão do olho direito, acompanhada de dor constante, limitação funcional grave e necessidade de auxílio de terceiros. Aponta falha na prestação do serviço e sustenta a responsabilidade objetiva do Estado, com base em suposto defeito na execução do serviço público.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de nexo causal entre o procedimento cirúrgico e a alegada sequela, bem como na ausência de erro técnico, conforme apontado em laudo pericial.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Quadro Clínico Pré-Operatório

É incontroverso que o Sr. Everaldo era portador de diabetes mellitus com retinopatia diabética avançada. O prontuário médico (ID 179472142) registra acuidade visual de 20/200 no olho direito antes da cirurgia, denotando visão subnormal.

Os depoimentos do Dr. Alexandre Ishizaki, responsável pela cirurgia, e do Dr. Pascoal Rubens Conti, médico da triagem, confirmam a condição clínica do paciente e as alterações significativas no fundo de olho. O olho direito foi selecionado para o procedimento por apresentar melhores condições clínicas (ID 282445432).

A retinopatia diabética é reconhecida pela literatura médica como fator de risco relevante para desfechos visuais insatisfatórios em cirurgias oftalmológicas, o que foi ratificado por todos os médicos ouvidos nos autos.

2. Qualidade do Serviço Prestado

Quanto à estrutura do programa “Caravana da Transformação”, os médicos envolvidos atestam que o serviço era prestado com equipamentos modernos e equipe capacitada. O índice de intercorrências era de 1%, considerado aceitável segundo a Organização Mundial da Saúde (até 3%).

A crítica do médico particular Dr. André Mosena quanto à adequação do ambiente móvel não veio acompanhada de documentação técnica que demonstrasse deficiência estrutural específica relacionada ao caso concreto.

3. Resultado Pós-Operatório e Nexo Causal

Apesar da alegação de perda visual total no olho operado, os documentos médicos apontam evolução positiva, como exemplo, o laudo oftalmológico juntado no ID 282445432, datado de 2/4/2019, indica acuidade visual corrigida de 20/80, superior à registrada antes da cirurgia (20/200).

A reportagem jornalística (ID 282445437), publicada em 31/3/2018, menciona que o paciente teria procurado atendimento em São Paulo e relatado cegueira no dia seguinte à cirurgia. No entanto, não há nos autos qualquer laudo médico daquela localidade que confirme tal diagnóstico, o que enfraquece a versão da parte autora. A ausência de documentação médica contemporânea e tecnicamente idônea configura lacuna probatória irreparável.

Além disso, o relatório do Dr. Pascoal Rubens Conti atesta evolução pós-operatória dentro da normalidade nos primeiros 30 dias. Ademais, o orçamento emitido pelo Dr. André Mosena, em agosto de 2019 (ID 282445856), refere-se à necessidade de vitrectomia no olho esquerdo — que não foi operado —, sem qualquer menção a intercorrências no olho direito.

A perícia judicial foi prejudicada pelo falecimento do autor. O perito, Dr. Waldman Santos Davi, declarou expressamente não ser possível estabelecer relação causal entre o procedimento e a alegada perda visual (ID 282445860). O óbito, ocorrido em 13/7/2023, decorreu de complicações do diabetes, sem relação com a cirurgia oftalmológica realizada cinco anos antes (ID 282445861).

Registre-se que o paciente não compareceu para o procedimento complementar (limpeza da cápsula posterior), comum após cirurgias de catarata, o que pode ter afetado a evolução visual — sem que isso configure, por si só, responsabilidade do Estado, diante da ausência de comprovação de nexo causal.

4. ANÁLISE JURÍDICA

4.1. Da Responsabilidade Civil do Estado

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Ainda que comprovada a prestação do serviço público, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança jurídica, que houve relação causal entre o procedimento e a alegada perda visual.

Mesmo considerando as limitações probatórias decorrentes do falecimento do autor, os documentos médicos apontam melhora da acuidade visual após a cirurgia. A ausência de laudo médico que comprove a cegueira alegada, bem como a impropriedade da reportagem jornalística como prova técnica, reforçam a improcedência do pedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CIRURGIA DE CATARATA – CARAVANA DE SAÚDE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA VISÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO DEMONSTRADO – ABANDONO DO TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO - RESULTADO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.
A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. No caso dos autos, não restou demonstrada a necessária relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado à paciente, tendo em vista que o dano suportado pela paciente é resultado possível quando da realização de cirurgia de catarata, segundo a literatura médica.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001891-83 .2020.8.11.0025, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)

4.2. Dos Danos Materiais

Danos materiais devem ser comprovados. No caso, os orçamentos apresentados (ID 282445856) referem-se ao olho esquerdo, não operado pela Caravana. Não há provas de despesas com o olho direito, tampouco recibos, notas fiscais ou relatórios de tratamento em São Paulo. Ausente prova efetiva do dano, não há que se falar em ressarcimento.

[...] DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVE SER COMPROVADO. APELANTES NÃO COMPROVARAM OS VALORES QUE PRETENDEM SER RESSARCIDOS . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001957-83 .2020.8.26.0045 Arujá, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 06/02/2024, 27ª Câmara de Direito Privado)

4.3. Dos Lucros Cessantes

Não há prova de que o falecido exercia atividade remunerada comprometida pela alegada sequela. Nos termos do art. 403 do Código Civil, lucros cessantes devem decorrer diretamente da conduta lesiva, o que não foi demonstrado.

4.4. Dos Danos Estéticos

As fotografias juntadas (ID 282445434) não revelam deformidade ou alteração estética relevante. O laudo pericial não foi realizado em razão do falecimento do autor, o que inviabilizou a análise técnica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. [...]

2 .
DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E IMAGENS JUNTADAS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM ALTERAÇÕES ESTÉTICAS OU NA APARÊNCIA NA REQUERENTE, TAMPOUCO SENSAÇÃO DE DESAGRADO OU REPULSA AO OBSERVADOR.
[...] .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-PR 00099983020238160045 Arapongas, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 01/02/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

Ademais, o dano estético, como direito da personalidade, exige não só deformidade objetiva, mas a percepção da vítima e o sofrimento decorrente. Sem prova de que o falecido tinha ciência da alteração e com ela sofreu, o dano não se transmite aos herdeiros.

[...] O dano estético é personalíssimo, portanto, não é transmissível após a morte da vítima [...] (
TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51013123920228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

4.5. Dos Danos Morais

A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado (art. 37, § 6º, CF/88). Não havendo prova de erro médico ou falha do serviço, ao contrário disso foi constatada a melhora visual pós-cirurgia, assim não se verifica o dano moral indenizável.

A teoria do risco administrativo exige prova de falha ou resultado danoso imputável à administração. O mero dissabor, sem irregularidade comprovada, não gera indenização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Everaldo Alves Corrêa
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025